Tribunal: TCU
Processo: 042.458/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades em licitação com objetivo de adquirir descartáveis, gênero alimentício, farmácia e materiais de expediente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Fibrapel Distribuidora de Papeis Ltda., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 13/2021, promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-PR), tendo por objeto a aquisição e entrega (incluindo frete) de descartáveis, gênero alimentício, farmácia e materiais de expediente, com valor estimado para o item 27 (papel para impressão formatado) de R$ 19.016,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. rejeição sumária da intenção de recurso registrada para o item 27 do certame, em afronta os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, e jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão; 9.5. informar ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná e à representante a prolação deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.